Tribunal: TJES
Processo: 0000357-24.2015.8.08.0044
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Difamação
Data de julgamento: 2023-10-27

Ementa:
SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO Nº. 0000357-24.2015.8.08.0044

APELANTE
:
MARCELO MORAES GOES

APELADO: EDIRLEI BRAZ DALMOCECH

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇ
ÃO

CRIMINA
L
.
PENAL E PROCESSUAL PENAL.
PRESCRIÇÃO –
FORMA RETROATIVA – APLICAÇÃO DO ARTIGO 109, V DO CP – COMBINADO COM ART. 115 DO MESMO DIPLOMA – CONDIÇÃO DE MENOR A ÉPOCA DOS FATOS – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE RECONHECIDA
-

RECURSO CONHECIDO E

PROVIDO.

1.
Nos termos do que dita o artigo 109, V, do CP, prescreve em 04 anos o crime se a pena aplicada não é superior a dois
.

2.
Tendo transcorrido prazo superior a
quatro
anos entre a data do recebimento da denúncia, fato processual interruptivo do prazo nos termos do art. 117, I, do CP,
e a sentença,
é de se reconhecer, em razão do
quantum
de pena estabelecido, a extinção da punibilidade em favor do agente
.

3
.
Recurso conhecido e

provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
, à unanimidade,
CONHECER
do recurso
e

D
AR
-LHE
PROVIMENTO
,
nos termos do voto d
o Eminente
Relator.

Vitória, ES,

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000357-24.2015.8.08.0044

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARCELO MORAES GOES

APELADO: EDIRLEI BRAS DALMONECH

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO Nº. 0000357-24.2015.8.08.0044

APELANTE
:
MARCELO MORAES GOES

APELADO: EDIRLEI BRAZ DALMOCECH

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇ
ÃO

CRIMINA
L
.
PENAL E PROCESSUAL PENAL.
PRESCRIÇÃO –
FORMA RETROATIVA – APLICAÇÃO DO ARTIGO 109, V DO CP – COMBINADO COM ART. 115 DO MESMO DIPLOMA – CONDIÇÃO DE MENOR A ÉPOCA DOS FATOS – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE RECONHECIDA
-

RECURSO CONHECIDO E

PROVIDO.

1.
Nos termos do que dita o artigo 109, V, do CP, prescreve em 04 anos o crime se a pena aplicada não é superior a dois
.

2.
Tendo transcorrido prazo superior a
quatro
anos entre a data do recebimento da denúncia, fato processual interruptivo do prazo nos termos do art. 117, I, do CP,
e a sentença,
é de se reconhecer, em razão do
quantum
de pena estabelecido, a extinção da punibilidade em favor do agente
.

3
.
Recurso conhecido e

provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
, à unanimidade,
CONHECER
do recurso
e

D
AR
-LHE
PROVIMENTO
,
nos termos do voto d
o Eminente
Relator.

Vitória, ES, 25/10/2023

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO Nº. 0000357-24.2015.8.08.0044

APELANTE
:
MARCELO MORAES GOES

APELADO: EDIRLEI BRAZ DALMOCECH

RELATOR:
DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme consta no relatório, t
rata-se de recurso de Apelação de Criminal interposto por MARCELO MORAES GOES, em razão do seu inconformismo com os termos da r. sentença proferida pela MM. Juiz de Direito Vara Única de Santa Teresa, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, e o condenou pela prática do crime previsto no artigo 138 c/c artigo 141, inciso III, do Código Penal, impondo-lhe pena de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de detenção, em regime aberto, e pagamento de 40 (quarenta) dias-multa.

Em suas razões de apelação de fls.
155/165, pugna a defesa pelo reconhecimento da nulidade da sentença; absolvição por falta de provas ou, ainda, o reconhecimento da prescrição
.

A defesa em contrarrazões, pugna pela rejeição do recurso, no que é acompanhada pelo Ministério Público de 1º Grau.

A Douta Procuradoria de Justiça ofertou parecer
contido no evento de número
5485999
,
pugnando pelo provimento do recurso
eis que prescrita a pretensão punitiva
.

P
resentes os pressupostos para análise do mérito recursal, passo a análise da temática debatida – prescrição – pela defesa, já que não houve recurso por parte do Ministério Público
ou do ofendido
.

Conforme observo dos termos externados pela r. sentença de fls. 149/150v, a pena privativa de liberdade fora fixada em 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de detenção e multa por cometimento do ilícito previsto no artigo 138 c/c art. 141, III, do CP.

Como não há recurso por parte da acusação, o cálculo da pena deve ater-se aos parâmetros da sentença condenatória, que, tendo por base a previsão normativa do artigo 109, V, c/c artigo 110, §1º, do Código Penal firma-se em 04 (quatro) anos, tendo em vista que a pena é superior a 01 (um) ano e não excede a 02 (dois) anos.

Neste caso, a pretensão da defesa é que de que seja reconhecida a prescrição retroativa, sendo que esta leva em consideração a pena em concreto do delito, conforme redação do artigo 111 do Código Penal, não descuidando o prazo do art. 117 da citada norma, que trata da interrupção do prazo.

Consta nos autos que
a
queixa-crime
fo
i
recebida em
07/10/2015
(fl.
23
) e a sentença foi publicada somente em
27/09/2021
, conforme fl.
150v
.
Desta forma, respeitados os artigos mencionados,
entre a data do recebimento da denúncia e a da publicação da sentença condenatória,
houve
o transcurso de mais de 0
4
(
quatro
) anos, período
superior a
o aludido prazo prescricional estabelecido no artigo 109, inciso V, do Código Penal,
razão pela qual deve ser provido o recurso da defesa.

V
ale destacar a lição de Rogério Greco:

Diz-se retroativa a prescrição quando, com fundamento na pena aplicada na sentença penal condenatória com trânsito em julgado para o Ministério Público ou para o querelante, a cálculo prescricional é refeito, retroagindose, partindo-se do primeiro momento para sua contagem, que é a data do fato [...].

Assim, razão assiste a defesa no que tange a extinção de punibilidade ante a prescrição retroativa.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de Apelação Criminal para, no mérito,
D
AR A ELA
PROVIMENTO
,
extinguindo-se a punibilidade em relação ao recorrente, nos termos do artigo 107, IV, do Código Penal
.

É como voto.

03